Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739880-54.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILU MOUZO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 107765929, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0704482-89.2021.8.07.0018, promovido por MARILU MOUZO FERREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada sob o ID 31585132, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração (ID 31990992), sustentando estar evidenciada contradição na r. decisão recorrida, em relação ao índice de correção monetária a ser observado para fins de cálculo do valor devido à agravada. Aduz, outrossim, que há violação da coisa julgada decorrente da utilização do IPCA como índice de correção monetária. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que, sanado o vício apontado, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente suspensão do processamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição, observa-se que a agravante/embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum, em decorrência de error in judicando. O Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravada, MARILU MOUZO FERREIRA, para que apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo Interno. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora